Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Cumprimento de Sentença na Ação Anulatória Processo N. 0725623-89.2019.8.07.0001 CumSen Exequente MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME Executados MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA e RICARDO CRUZ NETTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO O Exequente, devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, requereu a intimação dos credores fiduciários, para que informem se houve a quitação integral do financiamento dos veículos encontrados na pesquisa Renajud. Postulou, ainda, a transferência da quantia depositada na conta judicial para conta corrente de sua titularidade. O Código de Processo Civil, pautado na cooperação, permite ao juiz determinar que as partes apresentem informações e documentos úteis à efetividade do processo (art. 772, III, CPC), ressaltando, ainda, que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do Executado que, intimado, não indica quais e onde estão os bens sujeitos à penhora (art. 774, V, do CPC). Assim, intime-se o executado Ricardo Cruz Neto (proprietário dos veículos, Id. 14929891), para que informe se houve a quitação integral do financiamento. Transcorrido em branco o prazo assinalado para o devedor, intime-se o Exequente para esclarecer quem é o credor fiduciário, uma vez que a pesquisa no sistema Renajud não contempla essa informação. Por fim, transfira os valores depositados na conta judicial para a conta corrente de titularidade do Exequente, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC[1]. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.”